Tribunal: TCU
Processo: 029.934/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10611/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 029.934/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alan Luis Guerra Alvarenga (CPF XXX.880.517-XX); Alex Barreto Coelho (CPF XXX.448.657-XX); Alexandre Dias Alves (CPF XXX.037.677-XX); Daniel Borges Rodrigues (CPF XXX.541.467-XX); Gabriel de Souza Paschoal (CPF XXX.262.887-XX); Isaias Barros Brandao (CPF XXX.015.107-XX); Lucas de Sant Anna Marques dos Santos (CPF XXX.708.647-XX); Marlon Wandres Costa de Souza Procopio (CPF XXX.630.857-XX); Tito Oscar Moreira das Chagas Junior (CPF XXX.521.147-XX) e Vinicius Mion Ferreira (CPF XXX.105.298-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.